Tribunal: TJDFT
Processo: 0015860-65.2016.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. UM SEXTO. SUBSTITUÍÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e materialidade das contravenções penais de perturbação da tranquilidade e vias de fato (artigos 65 e 21 da Lei de Contravenções Penais), pelo conjunto probatório produzido nos autos, especialmente as declarações da ofendida administrativa e judicialmente, corroboradas pelo depoimento do informante e fotografias acostadas aos autos, com a constatação de que o réu ligava insistentemente e enviava mensagens, além de procurá-la no trabalho, bem como a agrediu, puxando seu braço, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. A palavra da vítima que narra com coesão e clareza o fato delituoso, de forma coerente e harmônica tanto na fase administrativa como judicialmente, assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova e, ainda, quando não há indícios ou razões para acreditar que injustamente pretenda incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.
3. O fato de o informante ouvido judicialmente não prestar compromisso não implica dizer que pode mentir, apenas que não incorrerá em crime de falso testemunho, sendo advertido de que deve dizer a verdade. O processo penal brasileiro adota a teoria do livre convencimento motivado do juiz, conforme disposto no artigo 155 do CPP.
4. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior. Precedente.
5. Recurso parcialmente provido.